Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0702141-47.2021.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO MARINHO BRITO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Daniel Braga dos Santos, OAB/DF 57.692, em favor de THIAGO MARINHO BRITO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, sob alegação de constrangimento decorrente da ausência de manifestação da possibilidade de renovação da prisão cautelar, decorrido o prazo de 90 dias, insculpido no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Informa o Impetrante que o Paciente foi autuado em prisão em flagrante, pela prática, em tese do delito tipificado no art. 16 da lei 10.826/2003, sendo a mesma convertida em preventiva por decisão do Núcleo de Audiência de Custódia. Esclarece ainda que a defesa inconformada com a decisão do NAC impetrou ordem de habeas corpus que teve denegada sua ordem. Alega que no processo foi ofertada denúncia, apresentada defesa preliminar e decorrido o prazo de 90 dias da prisão do Paciente, sem que a autoridade apontada coatora se manifestasse sobre a renovação da segregação cautelar, infringindo o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Destacado o essencial do requerido, decido: No presente caso, observo que esta Turma Criminal manifestou-se sobre a manutenção da prisão do Paciente quando do julgamento do habeas corpus 0746763-51.2020.8.07.0000 em 12 de novembro de 2020, ou seja, em prazo inferior ao previsto na norma de regência indicada, motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, em sua composição plena. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator